Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026170-43.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), IVAN APARECIDO DE CASTRO AZEVEDO JUNIOR - CPF: 031.927.281-83 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INQUÉRITO POLICIAL - PROGNÓSTICO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO - VIOLÊNCIA PSICÓLOGICA CONTRA MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se em razão da conduta desabonadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por IVAN APARECIDO DE CASTRO AZEVEDO JÚNIOR contra ato reputado ilegal dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva dos Cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 (id. 154032161).

O impetrante relata que foi considerado “não-recomendado” na etapa de investigação social do certame público,
“
pelo motivo de existência de um simples Inquérito Policial instaurado em seu desfavor, sem que tenha havido qualquer ação penal, inclusive com decisão judicial transitada em julgado”
, propondo, em conclusão, de afronta os princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, e contrariedade ao decidido no Tema 22 do STF.

Defende que a eliminação baseada única e exclusivamente em Inquérito Policial em andamento, sem qualquer respaldo legal, fere frontalmente a razoabilidade e proporcionalidade da medida, aplicando sanção ao candidato por algo que sequer foi reconhecido por meio de sentença penal condenatória.

Nesses termos, aqui resumidos, pleiteou a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito,
“n
o sentido de determinar que as autoridades coatoras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, suspendam os efeitos da eliminação deste candidato-impetrante na fase de investigação social, devendo adotar as providências necessárias para a inclusão do seu nome na lista do resultado final do Concurso Público veiculado pelo Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MT [...]”
(id. 154032156).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Relator Convocado, MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho (id. 15474152).

Juntada das Informações (id. 156033185).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, pela denegação da segurança, assinalou inexistir qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, e que a
investigação social (devidamente respaldada pela lei e pelo edital) constatou a existência de fato desabonador da conduta do impetrante que o tornou incompatível para ocupar o cargo em questão (id. 156332650).

Contra a decisão indeferitória do pedido de liminar foi interposto agravo interno, sob argumento de que a Relatora não levou em conta que
- verbis: “
a denunciante foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa (Portaria nº. 2023.10.791, expedida pelo Delegado de Polícia Dr. Flávio Henrique Stringueta), decorrente do Boletim de Ocorrência nº. 2022.264408, registrado pelo agravante; b) o agravante não foi investigado, mas sim testemunha nos autos do processo nº. 5483-06.2018.811.0064 (Cód. 673354), sendo um equívoco grave o da banca e o do r. Relator; e c) o deferimento de medida protetiva de urgência não implica em presunção ou imputação de culpa ao agravante, sendo, por sua natureza, medida de caráter preventivo, a qual não pode, por si só, ensejar em uma eliminação de concurso público, ainda mais tendo em mente o indiciamento da destinatária da medida no crime de denunciação caluniosa; d) a própria comunicante representou pela retratação da denúncia, de modo que o crime de injúria (o qual também fora utilizado como fundamento para a eliminação e não concessão de liminar) não mais é imputado ao agravante, tendo sido declarada extinta a punibilidade, conforme Termo de Audiência Preliminar e decisão da Juíza de Direito Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Côrrea”
(id.156984650). Contrarrazões (id. 163022650).

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de propiciar o julgamento simultâneo do agravo interno com o mérito da impetração (id. 169732198),

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo desprovimento do agravo e interno e pela
denegação da segurança (id. 173160190).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se a legalidade ou não da decisão administrativa, ratificada pela Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil, que considerou o candidato impetrante “não recomendado” na quinta fase do certame público, assim definida no Edital 001/2022/SEPLAG/SESP/MT:

“21. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

21.1. A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

[...]

21.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 21.4. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos:

[...]

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e

l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

1. não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

2. não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

3. se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias;

4. se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc.;

5. se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc.

[...]

21.8. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso
.

21.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

[...]”.

É trivial em matéria de concurso público, que o instrumento convocatório vincula
os candidatos e a Administração Pública, de modo que tudo que nele consta deve ser estritamente respeitado.
Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sabe-
se, também, que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório, a qual foi contemplada no respectivo edital e tem previsão expressa no art. 122, VI da Lei Estatutária (Lei Complementar n. 407/2010).

No caso, a Polícia Judiciária Civil
considerou o impetrante inapto na fase de investigação social, por entender que o candidato deixou de atender o item 21.8 do edital, assim fundamentado -
verbis:

“[...]

Consta em desfavor do candidato Inquérito Policial instaurado em 01/11/2021, no qual foi indiciado nos crimes injúria, ameaça violência doméstica e estupro, e deferidas contra ele Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria pelos crimes de estupro, injúria, e violência psicológica contra a mulher, datada de 04/10/2021. Recentemente, em 05/09/2022, a mesma vítima solicitou novamente Medidas Protetivas pelos crimes de violência psicológica, injúria, difamação e perseguição, que foram deferidas pelo prazo de seis meses. Além desses procedimentos, o candidato foi investigado em outro procedimento policial, de natureza de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2018, na cidade de Rondonópolis.

Visto ao exposto, mesmo não havendo condenação penal e/ou administrativa, a gravidade dos fatos imputados ao candidato é incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população. Tais elementos destoam de uma conduta ilibada e colocam em dúvida a idoneidade moral de qualquer candidato ao cargo público, tornando-se mais grave quanto se trata da atividade de polícia, por atentar contra toda a classe policial e favorecer a desconfiança da população no serviço policial.”

No tocante as alegações de que o único Inquérito Policial n. 2990/2021 sequer chegou a virar ação penal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900-RG, ao firmar o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (TEMA 22/STF), assim concluiu
- verbis:

“1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
(RE nº 560.900, Ministro Roberto Barroso, julgado em 05/02/2020)”.

A investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Judiciária Civil, e por isso não se restringe somente
às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

No caso, pesa contra o impetrante o prognóstico da prática dos crimes de injúria, ameaça violência doméstica e estupro, e deferidas contra ele Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha pelos crimes de estupro, injúria, e violência psicológica contra a mulher, e ainda, consta o supositivo de estupro de vulnerável na cidade de Rondonópolis, qualquer deles hábil a tipificar “situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade”.

As serôdias alegações, em sede de agravo interno, de que o impetrante fora ouvido apenas como testemunha no caso de estupro de vulnerável, e que houve retratação e extinção da punibilidade do crime de injúria, além de destituídas de lastro probatório, não têm o condão de ilidir a gravidade das condutas, em tese, praticadas, o mesmo valendo para a denunciação caluniosa em relação aos demais fatos.

Desse modo, a despeito da inexistência de condenações criminais, não há como substituir o mérito administrativo para afirmar que o impetrante reuniria bons predicados morais, diante da natureza das imputações (violência contra mulher) e conclusão a que chegou a Administração, atendidos, ademais, os aspectos de legalidade e adequada relação de
proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo que considerou o candidato “não recomendado”.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.

(Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 12-05-2022

PUBLIC 13-05-2022)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO
. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 3.
As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 4.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(STF, Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

Prejudicado o agravo o interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ivan Aparecido De Castro Azevedo Júnior
contra ato reputado como ilegal dos Excelentíssimos Senhores
Governador do Estado
,
Secretário de Estado De Segurança Pública
e
Delegado Geral Da Polícia Judiciária Civil Do Estado De Mato Grosso
, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva dos Cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

O impetrante relata que foi considerado “não-recomendado” na etapa de investigação social do certame público, “
pelo motivo de existência de um simples Inquérito Policial instaurado em seu desfavor, sem que tenha havido qualquer ação penal, inclusive com decisão judicial transitada em julgado
”, propondo, em conclusão, de afronta os princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, e contrariedade ao decidido no Tema 22 do STF.

Defende que a eliminação baseada única e exclusivamente em Inquérito Policial em andamento, sem qualquer respaldo legal, fere frontalmente a razoabilidade e proporcionalidade da medida, aplicando sanção ao candidato por algo que sequer foi reconhecido por meio de sentença penal condenatória.

Forte nessas premissas, pugnou pela concessão da liminar, para que fosse determinada a sua inclusão na lista dos aprovados no Resultado Final do Concurso Público veiculado pelo Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, e no mérito, requereu a concessão da segurança.

A Douta Procuradoria de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 173160190).

É o relatório.

A eminente Relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
consignou em seu voto, que não desconhece que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900-RG, (TEMA 22) firmou a tese de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso, não autoriza,
per si
, a eliminação de candidatos em concurso público, em razão da necessária observância do princípio da presunção de inocência, salvo
“hipóteses de excepcionalíssima gravidade
”.

Entretanto, pontuou, em linhas gerais, que tanto a
natureza
, como também a
quantidade
de crimes atribuídos ao impetrante, seriam suficientes para a subsunção do fato concreto, à situação de excepcionalidade prevista pela Suprema Corte.

Reforçou ainda, que
“a investigação social busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Judiciária Civil, e por isso não se restringe somente às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial
”.

Ao arremate, consignou que “
a despeito da inexistência de condenações criminais, não há como substituir o mérito administrativo para afirmar que o impetrante reuniria bons predicados morais, diante da natureza das imputações
” atribuídas, motivo pelo qual a segurança fora denegada.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno desde já, que acompanho o voto da douta Relatora para
denegar no sentido de segurança.

Isso porque, nada obstante, de fato, não exista sentença penal transitada em julgado em desfavor do impetrante na situação em apreço, consta do relatório de investigação social realizado pela Polícia Judiciária Civil a existência de cometimento de crimes como:
a)
injúria;
b)
ameaça;
c)
agressão (violência doméstica);
d)
estupro, além de
e)
estupro de vulnerável cometido na cidade de Rondonópolis/MT.

Possível verificar ainda, a existência de mais condutas reprováveis em razão do deferimento de Medidas Protetivas de Urgência advindas da Lei Maria da Penha, em razão da existência de:
a)
estupro;
b)
injúria e
c)
violência psicológica praticada contra a mulher.

Sob essa perspectiva, tenho que o candidato impetrante não possui idoneidade moral e conduta ilibada, requisitos estes indispensáveis para o exercício de cargo público, máxime se considerarmos que o impetrante pleiteia ocupar a função de Investigador da Polícia Judiciária Civil, o qual pertence à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Acerca da idoneidade moral para preenchimento de cargos pertencentes aos quadros da Segurança Pública, colaciono jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO.
CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127ª colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada).

2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) nº 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital.
Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal
, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado" (fl. 229, e-STJ).

3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Forçoso concluir, portanto, que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considerou o candidato impetrante como “não recomendado” ao cargo pretendido, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o entendimento firmado pela Exma. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para
DENEGAR
a segurança vindicada no
mandamus
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024